Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. SEGURADO PORTADOR DE LINFOMA DE HODGKIN. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU 19/99. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. MULTA.
1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
1.1. A jurisprudência da Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade de ajuizamento de ação contra quaisquer das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência e diante do Sistema Cooperativo de abrangência nacional, o que engloba todas as Unimed’ s do país.
1.2. O entendimento assente deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a solidariedade da estipulante apenas por integrarem, operadora e administradora do plano de saúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, a partir do art. 7o, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do CDC
2. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou os requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida. São eles: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes.
2.2. No caso, as empresas rés, de maneira unilateral excluíram o beneficiário do plano de saúde sem apresentar qualquer documento que provasse a notificação prévia do cancelamento, tampouco que foi oportunizado ao segurado a migração para outra modalidade de plano de saúde.
3. Tendo em vista a incidência da Resolução CONSU n. 19/99, é nula a rescisão contratual unilateral do plano de saúde, bem como necessária a reintegração do segurado e, depois, a disponibilização de oportunidade de adesão a plano individual ou familiar, sem prazos de carência. Precedentes.
4. A injusta recusa do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição do segurado fragilizado.
5. A multa apresenta natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
6. Apelações da Bem Benefícios e da Unimed Vale do Aço não conhecidas. Apelação da Central Nacional Unimed conhecida e não provida.